Tribunal: TJMT
Processo: 0014118-38.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014118-38.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARILSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 573.275.135-15 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), JOSE DONIZETE DA SILVA - CPF: 001.840.328-06 (AGRAVADO), VANUSA DOURADO DE FREITAS - CPF: 011.053.261-95 (AGRAVADO), RAFAEL JOSE DOS SANTOS ALVES - CPF: 021.250.671-45 (AGRAVADO), ROSICLEIA DE JESUS LOPES - CPF: 666.964.701-82 (AGRAVADO), ROZIMAR DOS SANTOS - CPF: 733.829.819-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida monocraticamente, que deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto por Arilson Moreira Rodrigues e Outros, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, no intuito de que se observe as informações e cálculos prestados na perícia contábil.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que Juízo
a quo
considerou, apenas, a documentação do requerido, em detrimento ao laudo pericial.

Assevera o perito aplicou metodologia equivocada, desrespeitando a Lei 8.880/1994, pois calculou com base no artigo 25 desta Lei, conquanto o correto seria a observância do artigo 22.

Salienta que as diferenças estabelecidas pelo artigo 25, inciso II dos meses de Março/94, Abril/94 e Maio/94 já foram pagas pelo Estado de Mato Grosso conforme fichas financeiras de Abril/94, Maio/94 e Junho/94 do paradigma.

Discorre sobre a ausência de análise da rubrica "URV" e da falta de análise de recomposição pelas leis de reestruturação de carreira, bem assim da inexistência de defasagem salarial.

Aduz, ainda, que foi homologado o laudo pericial sem intimação do perito a respeito da impugnação

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, desprover o recurso de apelação interposto por Arilson Moreira Rodrigues e Outros.

A Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante certidão de id. 179081175.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida monocraticamente, que deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto por Arilson Moreira Rodrigues e Outros, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, no intuito de que se observe as informações e cálculos prestados na perícia contábil.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos
originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que no que tange a alegação de que a Lei Estadual 6.528/94 não foi apta a reestruturar a carreira dos apelantes, uma vez que a referida lei não apresenta elementos que denotem uma reestruturação de carreira e sim apenas realinhamento de tabelas salariais, ou seja ou aumento salarial, entendo que deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na
liquidação
da sentença.

Nesse sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“
frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença
”. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, publicado no DJE 27/05/2021). [Destaquei]

In casu, constata-se que o Magistrado a quo, ao proferir o ato sentencial, levou em consideração apenas os documentos apresentados pelo Recorrido, a ignorar as informações colacionadas na perícia.

É certo que está prática não é indevida, mas ao analisar a perícia efetuada (id. n.151778291), verifica-se que foi pontuado:

O cálculo da conversão foi realizado de acordo com o disposto no artigo 22 da Lei 8.880/94, o qual estipula a metodologia a ser utilizada na conversão dos salários do servidor público. Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte: I - Dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta lei, independentemente da data do pagamento; II - Extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. É importante ressaltar que o artigo 22 apresenta em seu § 2º uma importe análise a ser observada na hora da conversão. § 2º Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. Deverá ser verificado o que é mais vantajoso ao servidor, ou seja, é mais benéfico o valor obtido da média aritmética dos salários recebidos entre 11/1993 a 02/1994, ou o valor do salário recebido em 02/1994. [...] A perícia concluiu que entre 11/1993 e 02/1994 o servidor obteve uma perda do poder aquisitivo em seu salário de 11,98%. [...]

Pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, a Recorrente obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Neste sentido, é imperioso que, ao menos, efetue-se a fundamentação do ato sentencial ao levar em consideração o que foi pontuado pelo Perito.

Assim é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA –DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DE 1,10% DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 -
Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público
. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019).

2 - Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, a existência de decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor, não há se falar em liquidação zero.

[...]

(N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/6/2022, Publicado no DJE 27/6/2022). [Destaquei]

Assim, ante a demonstração da defasagem salarial existente, é necessário que haja reanálise do caso, a se levar em consideração as pontuações realizadas na perícia contábil.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024